Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. USUCAPIÃO. ABANDONO DO LAR. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de partilha, que suspendeu o processo em razão do julgamento de outra ação. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer o efeito suspensivo ativo para a continuidade do feito na origem. Alega que a ex-esposa, ao saber da presente ação, após 5 meses da protocolização, ingressou com nova ação em que ela seria autora do direito de usucapir o imóvel com base no direito de abandono de lar. Assevera que, não há como prevalecer a tese da usucapião. Porquanto há documento público firmado em cartório que autoriza a partilha do imóvel, por ser convenção das partes.
2. A controvérsia gira em torno de se averiguar, no caso em tela, a incidência da regra contida no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, qual seja, suspensão do processo em razão do julgamento de outra causa. 2.1. No caso, verifica-se que a questão relativa à existência ou não do direito de usucapir o imóvel, de fato, influenciará no modo como deverá ocorrer a partilha do bem nestes autos. 2.2. Em que pese a possibilidade da partilha do imóvel com base no documento acostado, “Escritura Pública de divórcio”, tecnicamente, sobressai mais recomendável a suspensão do curso do procedimento, fundado na relação de prejudicialidade entre os fatos delineados nas respectivas demandas, inclusive, para evitar prejuízos à esfera jurídica dos interessados. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (hum) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, "a"; e 921, I). (...)” (07269726220218070000, Relator: Teófilo Caetano,1a Turma Cível, DJE: 21/1/2022.) 2.4. Por fim, em consulta ao trâmite dos autos da ação de usucapião, verifica-se que o agravante já apresentou contestação alegando que o imóvel estava em “mancomunhão”, sendo acordado a postergação da partilha, inclusive na escritura do divórcio. 2.5. Atualmente a ação de usucapião encontra-se saneada, com encerramento da fase instrutória e apto para julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme decisões ocorridas em 23/03/2023 e 12/04/2023. 2.6. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante aguardar o julgamento do Processo de Usucapião, para, posteriormente, dar continuidade na presente ação de partilha.
3. Agravo de instrumento improvido.